Tribunal: STF
Processo: HC 227799
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonardo de Oliveira Gonçalves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 483, II E § 4º, 564, III, KE PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPP. TESE DE NULIDADE NA INVERSÃO DA ORDEM DOS QUESITOS. DEFESA QUE NÃO SUSCITOU ILEGALIDADE NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JURADOS QUE TIVERAM A OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR ACERCA DA TESE DEFENSIVA DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 18, I, 121, § 2°, IV, AMBOS DO CP E 593, III, D, DO CPP. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RATIFICOU A CONDENAÇÃO, APRESENTANDO SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR A ESCOLHA ADOTADA PELO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE COMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA, AINDA QUE NÃO CONSIDERADA COMO SUPORTE DA CONDENAÇÃO. RECENTE JURISPRUDÊNCIA DA QUINTA TURMA. RESP 1.972.098/SC, DJE 20/6/2022. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO DO ARTS. 14, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E 492, I, C, DO CPP. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. VERIFICAÇÃO DO ITER CRIMINIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.



    [...]



    18. As instâncias ordinárias asseveraram que, na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis, bem como a proximidade entre conduta e resultado, especialmente que a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve, a redução será de 1/2, totalizando a pena de 07 anos de reclusão. [...] Reconhecida a tentativa, o modo como se deram as agressões, eleita a cabeça da vítima como alvo maior dos brutais golpes desferidos pelo acusado, lutador de jiu-jitsu, alinhado ao lapso de recuperação de Daniel, que chegou a ser hospitalizado, deixou patente que o caminho percorrido pelo crime se não esteve muito próximo da consumação, foi além de seu início, justificando a redução intermediária a esse título, inalterada. (fls. 891 e 1.252). 



    19. A pretensão de alteração da fração fixada em relação à tentativa encontra o óbice da Súmula 7/STJ, pois, para a análise do iter criminis percorrido, é necessária a verificação de elementos de cunho fático probatório, vedada nesta instância recursal. 



    20. A Corte de origem, ao decidir acerca do iter criminis percorrido, reduziu a pena pela tentativa em 1/2. Rever tal conclusão, como requer a parte recorrente, no sentido da aplicação da fração de 2/3, em relação à tentativa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no REsp n. 1.804.984/TO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/6/2019). [...] Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a avaliação do iter criminis percorrido pelo agravante, para que seja aplicado o grau máximo da fração pela tentativa, enseja o revolvimento de fatos e provas, vedado no recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ" (AgRg no REsp n. 1.480.639/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/6/2016) (AgRg no AREsp n. 1.403.710/TO, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/3/2019).



    (REsp 1.903.295, AgR, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena (fração aplicada para a tentativa)



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Registro, de início, que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a aplicação da fração de 1/2 na redução de pena relativa à tentativa com a seguinte fundamentação:



     As instâncias ordinárias asseveraram que, na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o iter criminis, bem como a proximidade entre conduta e resultado, especialmente que a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve, a redução será de 1/2, totalizando a pena de 07 anos de reclusão. [...] Reconhecida a tentativa, o modo como se deram as agressões, eleita a cabeça da vítima como alvo maior dos brutais golpes desferidos pelo acusado, lutador de jiu-jitsu, alinhado ao lapso de recuperação de Daniel, que chegou a ser hospitalizado, deixou patente que o caminho percorrido pelo crime se não esteve muito próximo da consumação, foi além de seu início, justificando a redução intermediária a esse título, inalterada. (fls. 891 e 1.252). 



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto o acórdão impugnado observou a orientação desta Suprema Corte no sentido de que “A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o ‘iter criminis’ percorrido pelo agente.” (HC 118.203, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Observo ainda que, para acolher a pretensão da parte impetrante – revisão da fração aplicada na diminuição da pena relativa ao crime cometido, na terceira fase da dosimetria da pena - é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. § 1º DO ART. 21 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 164.226 AgRg, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente